Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728938-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJANIRA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DJANIRA PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S/A e FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA: “DJANIRA PEREIRA DA SILVA propôs ação declaratória em desfavor de BRB FINANCEIRA S/A e FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, partes qualificadas. Relata que é pensionista Previdenciário do serviço público Distrital (LEI 3373/58 COMBINADA COM 6782/80), atualmente lotado no Órgão Militar, sob vínculo 04197071. Afirma que precisou contrair empréstimos com algumas instituições financeiras, na seguinte ordem: 1) Contrato 20210301206, contraído com o BRB em 02/04/2021, com parcelas no valor de R$ 525,60, com vencimento entre 04/2021 e 09/2022; 2) Contrato 20200430000008, contraído com EMPREST PREV PRIVADA – FUTURO em 19/05/2020, com parcelas de R$ 1.643,00, com vencimento entre 06/2020 e 02/2024; Afirma que recebe a título de proventos para fins de consignação o importe de R$ 4.825,41 (quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um reais), com a soma dos descontos FACULTATIVOS, R$ 2.168,60 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta centavos) temos comprometimento na ordem de 44,94% (quarenta e quatro virgula noventa e quatro por cento) de sua verba alimentar. Diz que a margem consignável da autora e de R$ 1.447,62 sendo que o total da soma dos descontos facultativo e de R$ 2.168,60, esses valores descontados estão ultrapassando a margem de 30% permitidos pelo artigo 10° do Decreto Lei No 28.195/2007 e da LEI COMPLEMENTAR No 840, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011, em R$ 720,98. Pugna, em antecipação de tutela, pela suspensão dos descontos referentes aos empréstimos. No mérito, pretende a limitação dos descontos a 30% da sua remuneração liquida. Decido. Custas recolhidas no ID 99435299, fls. 40/42. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Conforme relatado, a autora sustenta que firmou dois contratos de mútuo bancário com os requeridos, cujas parcelas resultam no desconto de 44,94% de sua remuneração mensal líquida. Em face disso, a requerente pede, em sede de tutela de urgência antecipada, sejam os requeridos obrigados a suspender as cobranças dos empréstimos. Na situação em testilha, observa-se que a autora tem uma fonte de renda, qual seja, a remuneração mensal no valor bruto de R$7.425,80 (ID 94869588, fl. 23). Pelo contracheque juntado aos autos, vê-se a incidência de duas parcelas de empréstimo consignado nos valores de R$525,60 e R$1.643,00, formalizados com a BRB e FUTURO. Denota-se que em abril/21 a autora auferiu renda mensal bruta de R$7.425,80 e líquida de R$4.902,58, restando, ainda, margem consignável. Observo que não há prova de que o valor apontado pela autora ultrapassa o limite de desconto dos empréstimos consignados, uma vez que estes decorrem de margem consignável verificada pela fonte pagadora, que em abril de 2021 ainda liberava margem, demonstrando que não houve extrapolação. Assim, nessa análise preliminar, reputo não comprovada a concessão abusiva de crédito quanto aos empréstimos descontados em folha de pagamento, afastando a probabilidade de direito da autora, que dependerá de dilação probatória e anexação de certidão da fonte pagadora de que houve extrapolação dos limites. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade da autora em assumir essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte da remuneração líquida. A requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes, tampouco alegou a ocorrência de algum caso de força maior para a contratação dos empréstimos. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada” (ID 28861954). A agravante sustenta que “recebe o valor liquido de R$ 2.523,22, e já está pagando custas iniciais parcelados no juízo de primeiro grau, por estes motivos, requer que seja concedido os benefícios da assistência judiciaria gratuita em grau de recurso a agravante". Alega também que “os valores descontados no contracheque da autora, estão ultrapassando o percentual de 30%. O percentual não pode ultrapassar 30% do valor Liquido da autora, conforme prevê o art. 10 da Lei 28.195/07”. E requer: "Por todo o exposto, ciente no grande Saber Jurídico de Vossa Excelência, restando demonstrado os requisitos de admissibilidade do presente Agravo de Instrumento, requer: A) Que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a Decisão ora agravada no sentido de que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, a suspensão total do desconto realizado pela Re: BRB no valor R$ 525,60 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), e a redução no valor do desconto realizado pela segunda Re: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA de R$ 1.643,00 ( mil, seiscentos e quarenta e três reais) para o valor de R$ 1.447,62 (mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), vez que se trata do único limite legal de disponibilidade, de acordo com o artigo 10o Da Lei 28.195/2007, c/c art. 116, §2o, Lei Complementar no 974, de 28/09/2020; B) Com a concessão do pedido liminar, requer a respectiva expedição de ofício, direcionado ao órgão responsável para adequar o descontos no contracheque do autor, dando ao órgão pagador ciência da decisão e determinando que tome as medidas necessárias ao seu cumprimento, sob pena de aplicação de multa pecuniária, a ser arbitrada pelo (a) Nobre Julgador (a); C) Como efeito subjacente ao deferimento da tutela antecipada pretendida, que as Requeridas abstenham-se de promover a inclusão dos dados da agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, em razão da suspensão dos descontos, sob pena de multa por descumprimento; Oportunamente, requer seja o presente recurso recebido e processado na forma legal, com a notificação da douta juíza a quo para prestar as informações que entender necessárias”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). A agravante aufere rendimento bruto de R$ 7.425,80 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) - ID 288611955, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que 'o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos'. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 'Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. ( )' (Acórdão 1259173, 07012075420198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1339746, 07064891120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1305153, 07332199320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora